Tribunal: TJDFT
Processo: 0705557-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705557-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCILIO MATIAS SOARES, CARLA BEATRIZ AMARO SOARES AGRAVADO: WRJ ENGENHARIA LTDA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Marcílio Matias Soares e outra pretendem obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de que fosse determinado ao registrador do 3o Ofício de Registro Imobiliário que promova o cancelamento da transferência realizada pela WRJ a terceiro, e que o registre nos nomes dos requerentes. Em suas razões, os agravantes alegam que, tratando-se de processo de execução com origem em sentença de natureza declaratória/constitutiva de direitos, qualquer ato prejudicial à concretização da prestação jurisdicional deve ser repelido pelo Juiz, de modo a dar efetividade às decisões judiciais. Defendem que os argumentos para o indeferimento do pedido de cancelamento da indevida transferência do imóvel foram vazios e incoerentes com o que consta nos autos, uma vez que a própria construtora, ora agravada, reconheceu que a transferência se deu por sua falha e não por uma alienação do imóvel. Argumentam que, diante da atual situação econômica da construtora, uma condenação pecuniária não alcançará qualquer resultado prático, visto que essa se encontra em situação de insolvência financeira. Aduzem que é atemorizante o Juiz de origem ter sugerido que os exequentes intentem uma ação indenizatória contra uma empresa falida, mesmo o processo já estando e fase de execução de uma sentença proferida após uma análise desde 2008 da matéria discutida em tela e após pagarem o preço total da unidade imobiliária em que residem e que conquistaram com muito sacrifício financeiro. Ao final, pugnam, liminarmente, pela concessão do provimento judicial para determinar ao registro do 3o Ofício de Registro Imobiliário que promova o cancelamento da transferência do imóvel matriculado sob o no 222.108, realizada pela WRJ e, em sequência, efetue um novo registro em seus nomes. Alternativamente, requerem a determinação de tal providência ao Juízo de origem, com a cassação da decisão recorrida. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. No que tange ao periculum in mora, os recorrentes deixaram de demonstrar, com base em fatos concretos e objetivos, o possível prejuízo de difícil reparação que a decisão agravada estaria a lhe causar. Cabe ressaltar que o ônus processual de demonstrar, de forma concreta, a possibilidade efetiva de que a decisão resistida venha a causar dano irreparável ou de difícil reparação é da parte recorrente, que dele não se desincumbe apenas utilizando o bordão "a decisão agravada acarretará lesão grave e de difícil reparação", sendo que nem isso foi argumentado pelos agravantes. Com efeito, não se vislumbra que dano irreparável ou de difícil reparação possa advir do fato de se aguardar a análise do mérito do recurso, até porque se encontra suspensa a expedição do alvará dos valores depositados para quitação do imóvel em favor do BRB até solução da controvérsia sobre a outorga da escritura aos exequentes. Uma vez afirmada a ausência do requisito do periculum in mora, desnecessário, no presente momento, analisar a probabilidade do provimento do recurso em tela. Dessa forma, indefiro a tutela antecipada postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de fevereiro de 2022 16:53:44. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator